Tribunal: TJSP
Processo: 0034929-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Prevaricação
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROMOTOR DE JUSTIÇA. O fato de o servidor público ter supostamente praticado delitos durante o exercício funcional demonstra que o seu afastamento do cargo é apropriado para prevenir contra os riscos de novas imputações penais, garantir a tranquila coleta das provas e reafirmar a credibilidade das instituições.

Acolhimento parcial dos embargos declaratórios.